Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. DEFEITOS NO VEÍCULO. ATRASO DE QUASE 9 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. INCÊNDIO NO MOTOR DO ÔNIBUS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DAN0 MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 200,00 relativo ao reembolso do valor da passagem, além de R$ 2.500,00 a título de danos morais. A parte autora alega que o valor arbitrado é insuficiente para ocasionar uma justa reparação do abalo moral, devendo ser majorado para R$ 21.000,00. Lado outro, a parte ré sustenta que o ônibus interestadual possuía regular manutenção e laudos de vistoria e segurança veicular. Assim, alega que caberia ao autor o ônus de comprovar o alegado, inclusive porque não houve falha na prestação do serviço, sendo que o passageiro chegou ao destino sem maiores complicações. Sustenta que não contribuiu para o evento danoso, bem como que a viagem foi realizada, não sendo o caso de devolução do valor do bilhete, em conformidade com o artigo 15 da resolução no 4.284/2014 da ANTT. Defende a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
2. A parte autora juntou aos autos as provas que detinha condições de produzir, como os vídeos que demonstram os problemas mencionados (defeito no ar condicionado e incêndio no motor). Desse modo, consoante a distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC), caberia à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II do CPC), mediante, por exemplo, a juntada de documento comprovando que o ônibus chegou ao destino dentro do horário previsto, o que ausente no caso concreto. Na verdade, a própria parte ré juntou aos autos a ocorrência policial que atesta o incêndio no motor do veículo (IDs 29855093 e 29855094)
3. A parte autora relata na inicial que durante viagem interestadual de ônibus entre Brasília e Teresina ocorreram dois problemas no ônibus, sendo o primeiro uma pane no ar-condicionado, o que causou intenso sofrimento ao permanecerem dentro do veículo com as janelas travadas e utilizando máscaras (em razão da covid), ressaltando que o veículo precisou interromper a viagem por 4h10min para o reparo. Ainda, após o prosseguimento da viagem, alega que foram surpreendidos ao sair de um posto de gasolina com o frentista avisando que o motor do ônibus estava pegando fogo, o que exigiu que deixassem o veículo às pressas e aguardassem por mais 7h30min até que fosse possível prosseguir a viagem com outro ônibus.
4. Desde já, importante elucidar os fatos expostos na inicial. Isso porque o autor alega que o veículo ficou parado para reparo do ar-condicionado entre 11h40min e 13h26min (ID 29854456, pág.4), o que totaliza 1h46min, o que afasta a tese de que ficou parado por 4h10min. Quanto ao período aguardando a troca do ônibus após defeito no motor, o relato do motorista do ônibus aponta que o veículo apresentou defeito às 15h30min, sendo que outro veículo chegou ao local para prosseguir viagem às 20h30min (IDs 29855093 e 29855094), o que poderia indicar a demora de 5 horas. Contudo, os IDs 29855099 e 29855102 são suficientes para atestar a afirmação do autor de que somente às 22h24min apareceu outro ônibus para permitir a continuidade da viagem. Assim, o segundo período de espera totalizou cerca de 7 horas.
5. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de comprovar o horário de chegada ao destino, e confirmado os defeitos no curso da viagem relativos ao ar-condicionado e fogo no motor (IDs 29855060-29855068 e IDs 29855093-29855094), constata-se um atraso de, aproximadamente, 8h46min no tempo total do trajeto. A tese de que promove regular manutenção e que detém laudos de vistoria e segurança veicular é insuficiente para eximir a prestadora de serviços da sua responsabilidade, uma vez que os defeitos decorreram de fortuito interno, que poderiam ser evitados caso o veículo possuísse manutenção adequada.
6. A teor do que estabelece o artigo 4o parágrafo único da lei no 11.975/09, diante da interrupção da viagem por período superior a 3 horas, cabe à parte ré restituir o valor da passagem a título de danos materiais.
7. Apesar de alegar intenso sofrimento diante do não funcionamento do ar-condicionado quando as janelas estavam travadas e com os passageiros utilizando máscaras (em decorrência da pandemia), constata-se da inicial que o defeito surgiu por volta de 11h20min, enquanto que o ônibus parou para reparo às 11h40min. A falha no aparelho durante 20 minutos, apesar de ocasionar incômodo, não é suficiente para configurar dano moral, inclusive porque ao estacionar para fazer o reparo os passageiros poderiam descer do ônibus caso estivessem incomodados com o calor.
8. Por outro lado, a demora total da viagem por quase 9 horas, e ainda acrescida do susto vivenciado ao precisar deixar o ônibus às pressas com início de incêndio são suficientes para comprometer o equilíbrio, a saúde e o bem-estar do indivíduo, sendo causa apta a ensejar o abalo moral.
9. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor do dano moral para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
10. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada tão somente para reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Mantidos os demais termos da sentença. Condeno o autor recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade de justiça. Sem custas e honorários advocatícios pelo réu recorrente, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.